Tribunal: TJSP
Processo: 2044439-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044439-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ARNALDO BENEDITO
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044439-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9780
2
VOTO No 9780
HABEAS CORPUS No 2044439-67.2020.8.26.0000
COMARCA: Salto
VARA DE ORIGEM: 2a Vara
IMPETRANTE: Alexandre Orsi Netto (Defensoria Pública)
PACIENTE: Arnaldo Benedito Correa
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Alexandre Orsi Netto, em favor de Arnaldo
Benedito Correa, visando à revogação da prisão preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código
Penal.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua
prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão
presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Alega, por fim, em caso de condenação, “as
circunstâncias apontadas sugerem que cumpra eventual pena em meio
aberto” (sic), pelo que desproporcional a custódia preventiva do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044439-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9780
3
Indeferida a liminar (fls. 72/74), e prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 77/81), a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 85/86).
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante
e, posteriormente, denunciado por suposta prática do delito previsto no artigo
129, § 9o, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), ambos do
Código Penal, porque, na data de 7 de março de 2020, “durante o período de
calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID)”
(sic), “ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Ismaelita Henrique
do Nascimento, no contexto de violência doméstica e de relação íntima de
afeto, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de
exame de corpo de delito de fls. 101” (sic).
Consta, ainda, da denúncia que o paciente e “a vítima
Ismaelita mantêm relacionamento amoroso há aproximadamente 7 (sete)
anos.
O denunciado é reincidente em crime doloso e usuário
de bebidas alcoólicas e, nesse estado, fica violento. Há histórico de violência
doméstica anterior.
Na data dos fatos, Arnaldo chegou à residência dele
embriagado e foi questionado pela vítima sobre ter comprado um carro em
nome dela sem autorização, bem como ter realizado a transferência veicular
sem sua anuência.
Ocorre que Arnaldo se alterou e deliberadamente
desferiu diversos socos contra o corpo da ofendia, inclusive na cabeça, rosto e
nariz, ocasionando lesões corporais leves, consistente em equimose violácea
no braço esquerdo, glúteo à esquerda e na perna esquerda, bem como
escoriação no pulso direito, conforme descritas no laudo de exame de corpo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044439-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9780
4
de delito fls. 101.
A vítima tentou sair da residência, mas foi impedida
pelo denunciado.
A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local dos
fatos e o denunciado foi preso em flagrante delito Ismaelita foi encaminhada
ao atendimento médico” (sic).
A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Com efeito, não se vislumbra qualquer irregularidade na
r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto a
douta autoridade indicada coatora bem fundamentou a necessidade da
medida, nos seguintes termos:
“(...) O flagrante está formalmente em ordem, além de
caracterizada a hipótese do artigo 302 do CPP, não
sendo
hipótese de relaxamento. Há indícios suficientes de
autoria e materialidade. A materialidade está presente,
conforme documentos que instruem o auto de prisão em
flagrante. Do mesmo modo, há fundados indícios da
autoria
delitiva,
representados
pelos
depoimentos
colhidos em fase de apuração preliminar. Inadequada,
ainda, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (ou a
concessão da Liberdade Provisória), eis que presentes os
fundamentos da prisão preventiva. Os requisitos da prisão
provisória, fumus commissi delicti e periculum libertatis, e
a condição de admissibilidade prevista no art. 313, do
Código de Processo Penal, ficaram evidenciados. A
custódia é necessária para garantia da ordem pública, por
conveniência da instrução processual e para assegurar a
aplicação da lei penal, na medida em que restou
demonstrada a periculosidade do agente diante da
gravidade das lesões perpetradas pelo acusado à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044439-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9780
5
Caso posto em liberdade, poderá voltar a delinquir e a
intimidar a vítima, além de poder furtar-se à aplicação de
eventual reprimenda. Ressalvo que o investigado possui
antecedentes (fls. 43/47). CONVERTO, assim, a PRISÃO
EM FLAGRANTE de ARNALDO BENEDITO CORREA em
PRISÃO PREVENTIVA. ” (sic fls. 55/59).
Como se vê, a r. decisão baseou-se em elementos
concretos, bem justificando a necessidade da custódia cautelar, para garantia
da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da
lei penal.
Importa consignar que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isoladamente aplicadas,
não se mostram suficientes para o caso em comento.
Por sua vez, não há falar em desproporcionalidade entre
a atual segregação e o regime prisional que, eventualmente, possa resultar no
caso de suposta condenação do paciente, tratando-se, pois, de mero exercício
sobre o futuro.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator